Tribunal: TJSP
Processo: 2086941-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PEDIDO DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. DECISÃO DENEGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu tutela de urgência

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PEDIDO DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. DECISÃO DENEGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu tutela de urgência cautelar consubstanciada no pleito de inserção de restrição de transferência e circulação nos veículos comercializados pela ré.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência consubstanciada na pretensão de inserção de restrições de transferência e circulação nos veículos automotores de propriedade da ora agravada.
III. Razões de Decidir
3. Apreciação pelo colegiado do pedido de efeito antecipatório e, desde já, estando o recurso maduro para julgamento, pode se dar o seu deslinde de plano.
4. Existem indícios concretos de diversas manipulações realizadas na documentação apresentada à agravante com vistas à contratação de financiamentos, com contrafação material de documento de identificação, comprovantes de residência e edições de fotografias, do que se extrai a verossimilhança das alegações da agravante.
5. Configurado o periculum in mora diante dos indícios de conduta fraudulenta, tornando plausível a existência de atos de dilapidação patrimonial, a ausência de medidas acautelatórias poderá resultar no esvaziamento da eficácia de eventual deliberação definitiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido, com determinação. Tese de julgamento: Presentes indícios de fraude documental para obtenção de financiamentos e possibilidade de dilapidação patrimonial, justifica-se a inserção de restrições de transferência e circulação nos veículos sob titularidade da parte ré.
Legislação Citada:
RITJSP, 129 e 168, §2o;
CPC, art. 300.